Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA POR BAGAGEM DESPACHADA. LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega ter se equivocado ao relatar na inicial que teria despachado três malas na viagem realizada para Curitiba (PR), enquanto que apenas duas bagagens foram despachadas. Afirma que teria direito de despachar duas bagagens de até 23 quilos por fazer parte do plano “Gold”. Reitera os pedidos da inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.098/90).
4. Inicialmente, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não articulados no momento oportuno, tal como o eventual equívoco na narrativa da inicial de que apenas duas bagagens teriam sido despachadas em vez de três. Essa tese, lançada somente nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal e, no particular, não merece conhecimento.
5. No presente caso, a autora adquiriu passagem aérea de Brasília a Curitiba (ID 22681224), em viagem realizada no dia 24/07/2020 e, segundo narra, teve de pagar a taxa de R$ 415,00 para despachar as três bagagens. Embora esteja comprovado nos autos que a autora fazia parte do grupo Latam Fidelidade GOLD (ID 22681225) e que os integrantes deste grupo têm direito a uma mala adicional de até 23 quilos (ID 22681252), a própria recorrente afirma que dispunha de três bagagens para despachar, de forma que a cobrança de taxa se mostra legítima.
6. Cabe destacar que o art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Assim, no caso em questão, seria da recorrente o encargo de trazer aos autos o conjunto probatório que comprovaria as suas alegações. A autora não apresentou nos autos o peso das respectivas bagagens, tampouco se a passagem comprada para Curitiba dava direito a que uma bagagem de até 23 quilos fosse despachada sem custo, de forma que, do modo como o processo foi instruído, não é possível concluir que a cobrança da referida taxa por parte da companhia aérea tenha sido ilegítima.
7. É certo que a caracterização dos danos morais exige a comprovação da ocorrência de afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo. Eventuais contratempos cotidianos e dissabores inerentes à vida social não têm o potencial de caracterizar danos morais, sob pena de banalização do instituto. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a violação da honra, intimidade ou vida privada da mesma, expondo-a a humilhações ou situações vexatórias, não há qualquer dano moral a ser reparado. Cabe destacar que o uso do cartão de crédito da cunhada para pagamento de taxa que não se mostrou ilegítima não tem o potencial de adentrar nos atributos personalíssimos da autora e causar danos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.